Tribunal: TCU
Processo: 014.031/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia formulada por cidadão acerca de supostas irregularidades praticadas no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), envolvendo as áreas de licitações, contratos administrativos e de pessoal

Inteiro teor:
Acórdão 1588/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218, e art. 169 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Maria da Penha Ramos (XXX.264.487-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.2.3 do Acórdão 1190/2016-TCU-Plenário , e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.031/2012-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 010.665/2014-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.305/2015-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ekos Construtora Ltda - Me (03.858.868/0001-15); Eliane Brêda (XXX.217.737-XX); Lumam Montagens e Instalações Ltda. (08.100.187/0001-07); Maria da Penha Ramos (XXX.264.487-XX); Renata Cerqueira do Nascimento Salvalaio (XXX.469.366-XX); Rma Constr. Reformas e Serviços Ltda (08.015.937/0001-42). 1.3. Interessados: Fio e Ferro Materiais Serviços e Construções Ltda (30.571.749/0001-50); Identidade Reservada (XXX.999.999-XX); Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Rodolfo Santos Silvestre (11810/OAB-ES), representando RMA Constr. Reformas e Serviços LTDA; Roney Pimenta da Fonseca (24.645/OAB-ES) e Frederico Luis Schaider Pimentel (24.514/OAB-ES), representando Maria da Penha Ramos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.